Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de extorsão, previsto no art. 158, § 1o, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta de um dos apelantes para o crime de receptação culposa, a fixação das penas no mínimo legal e a revisão dos regimes de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são insuficientes para a condenação, justificando a absolvição dos apelantes; (ii) analisar se a conduta de um dos réus deve ser desclassificada para o crime de receptação culposa; e (iii) reavaliar a dosimetria das penas e o regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de extorsão restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, bem como os elementos técnicos extraídos do aparelho celular de um dos réus, que evidenciam sua ligação com os autores do delito.
4. A extorsão se consuma com o constrangimento das vítimas mediante grave ameaça para obtenção de vantagem indevida, independentemente da efetiva obtenção dos bens exigidos. No caso, as vítimas foram forçadas a agir conforme as ordens dos criminosos, caracterizando o delito.
5. O pleito de desclassificação para o crime de receptação culposa é inviável, pois os elementos do caso demonstram que os apelantes tinham ciência da ilicitude e colaboraram para a execução da extorsão, participando do plano criminoso.
6. As penas foram corretamente fixadas, observando os critérios do Código Penal, incluindo a aplicação da continuidade delitiva, em razão da pluralidade de vítimas. O regime de cumprimento das penas segue os parâmetros legais, não havendo motivo para modificação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 158, § 1o, 29, caput, e 71.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1953152, 0723882-54.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 12/12/2024.